Tribunal: TJMT
Processo: 0001082-26.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001082-26.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME DA SILVA CARDOSO - CPF: 059.198.501-24 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), SABRINA CHAGAS LOURENÇO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Guilherme da Silva Cardoso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 0001082-26.2018.8.11.0011 (código 258323), que o condenou nas sanções do art. 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 4 meses de detenção, no regime aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, consubstanciada na excludente de ilicitude da legítima defesa (Id. 75171071).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, refuta as alegações defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 75171073).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 78989493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal contra a sentença que condenou o acusado
Guilherme da Silva Cardoso
pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, perpetrados contra a sua convivente Sabrina Chagas Lourenço.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)

1o Fato:

No dia 16/09/2017, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua Valdemar Vieira de Oliveira, no 336, no Bairro Mirassol II, nesta comarca de Mirassol d’Oeste/MT, o denunciado Guilherme da Silva Cardoso, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Sabrina Chagas Lourenço, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04.

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado Guilherme da Silva Cardoso, ameaçou sua convivente Sabrina Chagas Lourenço, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

(...)”
– Id. 75148499..

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática dos delitos de lesão corporal (art. 129, § 9o, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP), com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 4 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (Id. 75171065).

Irresignada a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão singular para

absolver o acusado, sustentando que ele agiu imbuído da excludente de ilicitude da legítima defesa e que houve agressões mútuas entre eles, de modo que não pode ser mantida a sua condenação.

Aduz que
“conforme extrai-se do depoimento da vítima, é inegável que a mesma contribuiu de forma efetiva para a empreitada criminosa, uma vez que, deixa claro que deu início as agressões e inicialmente o suspeito agiu de forma a repelir as agressões desferidas pela vítima”
– Id. 75171071, p. 3.

Todavia, após a minuciosa análise dos elementos de prova carreados ao caderno processual, verifico que a pretensão defensiva não merece ser acolhida.

Quanto à materialidade delitiva, esta ficou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico com a localização das lesões e pelas provas orais colhidas.

Assim como ficou demonstrada nos autos a autoria do delito, apesar da negativa do apelante e alegações defensivas de que teria apenas se defendido.

O acusado aduziu em sede inquisitiva que a vítima estava com ciúmes e somente se defendeu das agressões contra ele, pois teria lhe desferido tapas, murros, chutes e mordidas; ao ser questionado onde estava lesionado, ele disse que “várias marcas quase não davam para ver”; o réu ainda negou ter perpetrado as ameaças (Id. 75170987).

Em sede judicial, o réu também alegou que apenas se defendeu, tendo segurado a vítima que foi “pra cima” dele; que tentou sair da casa para não ter mais brigas mas ela não deixou; que ela bateu, mordeu e deu socos nele; e ele só a empurrou para se esquivar dela (mídia audiovisual, Id. 75171076).

A vítima prestou as seguintes declarações na Delegacia:

“Que mora há sete meses morando junto com Guilherme da Silva Cardoso; Que a declarante morava com a genitora antes disso e que a genitora foi quem permitiu que a declarante fosse morar com o suspeito; Que estava em sua casa junto com Guilherme e começaram a discutir porque a declarante queria pegar o celular do suspeito e o suspeito não deixou; Que a declarante afirma que puxou com força o cabelo do suspeito e deu alguns tapas no braço dele; Que o suspeito em um primeiro momento começou a se defender das agressões e logo em seguida deu dois tapas na cara da declarante e começou a dar socos nele; Que a declarante se defendeu como pode dos socos; Que a declarante mostra as marcas em seu antebraço atribuindo-as ao momento que se defendia; Que o suspeito pegou a declarante pelos braços e a jogou na parede; Que a declarante mostra sinais no braço e os atribui ao momento em que o suspeito lhe agarrou com força pelo braço; Que o suspeito em seguida empurrou a declarante a fez bater com a cabeça na parede; Que o suspeito pegou pelo pescoço da vítima; Que o suspeito ameaçava a declarante dizendo que se fosse preso por conta de denúncia da vítima, ele iria matá-la depois que saísse da cadeia; (...) Que o suspeito só parou as agressões quando o tio da declarante chegou, pois vizinhos ouviram os gritos da declarante e ligaram para este tio (...) Que não é a primeira vez que o casal discute; Que nas ocasiões anteriores o suspeito já chegou a ameaça-la e agredi-la (...)”
– Id. 75170984.

Em Juízo, a ofendida confirmou as agressões sofridas, dizendo que ficou com ciúmes por ele mexer no celular e tentou pegá-lo, mas ele não deixou e “foi pra cima” dela; em vista disso, ela desferiu um tapa nele e ele começou as agressões; afirmou que o réu desferiu vários socos, murros, pontapés, que a jogou contra a parede e até mesmo fez com que batesse a cabeça e caísse ao chão; nesse ínterim, o acusado ainda a ameaçou dizendo que se procurasse a Delegacia, ele iria matá-la (mídia audiovisual, Id. 75171076).

A testemunha Paulo Silvano Chagas, tio da vítima, declarou em Juízo que no dia dos fatos o vizinho dela ligou dizendo que ela estava sendo “espancada”, que mesmo com o som alto dava para escutar gritos, coisas quebrando e ela chorando; disse que no momento que chegou no local pediu para o réu desligar o som, mas ele não o fez, e a vítima estava no canto chorando; afirmou que visualizou várias lesões, na região do pescoço, perna, e que ela ficou vários dias mancando (mídia audiovisual, Id. 75171076).

As testemunhas Joelino das Neves Cebalho e Thiago Mendes Rocha Camargo, policiais que atenderam a ocorrência, confirmaram em sede judicial que a vítima estava com lesões aparentes; o policial Joelino afirmou que a adolescente estava com um hematoma na região do pescoço e que ela lhe disse que o réu tinha tentando enforcá-la, mas ela conseguiu se esquivar (mídia audiovisual, Id. 75171076).

Ademais, consta do exame de corpo de delito realizado que a vítima sofreu múltiplas lesões corporais nos braços, antebraços, pescoço e lombar (Id. 75170989, p. 3).

Desse modo, não restam dúvidas acerca da ocorrência de ofensa à integridade física da vítima. E ainda que a ofendida tenha iniciado a briga ao desferir um tapa contra o réu, a dinâmica com que os fatos ocorreram demonstra que o apelante não usou moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão, haja vista que empregou sucessivos socos e tapas contra a vítima, além de jogá-la contra a parede e tentar esforcá-la.

Impende consignar que eventual conduta da vítima contra o apelante não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal deste, especialmente quando não demonstrada qualquer hipótese de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco se cogita, em matéria penal, a compensação de culpas.

Logo, considerando que a defesa alegou tese excludente de ilicitude, sem, contudo, comprovar satisfatoriamente a presença dos requisitos legais (CP, art. 25), ônus que lhe incumbia, inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte precedente deste Tribunal:

“(...) Não há falar em absolvição quando o testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança, em consonância com o restante do acervo probatório, evidencia a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, não se desincumbindo a Defesa do ônus de demonstrar os requisitos da pretensa excludente da legítima defesa. (...)
” (TJMT – Apelação n.

70664/2015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 21.9.2015).

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos.

Sobre o tema, trago julgado desta egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
”
(TJMT, N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, Apelação Criminal, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 6.2.2019, publicado no DJe 8.2.2019) – grifei.

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria delitivas, não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, a condenação deve ser mantida, pois inexiste qualquer circunstância que exclua o crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021